Tribunal: TJSP
Processo: 1012606-83.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO - Serviço - Hospedagem - Obrigação de fazer c/c perdas e danos - Aquisição de diárias pelo site "123 Milhas", que, posteriormente, cancelou a reserva, integralmente quitada - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, a administradora da unidade hoteleira - Não acolhimento - Relação de consumo - Hipótese de responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço, que atuam em

Ementa:
APELAÇÃO - Serviço - Hospedagem - Obrigação de fazer c/c perdas e danos - Aquisição de diárias pelo site "123 Milhas", que, posteriormente, cancelou a reserva, integralmente quitada - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, a administradora da unidade hoteleira - Não acolhimento - Relação de consumo - Hipótese de responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço, que atuam em verdadeiro sistema de parceria comercial para alavancar lucros - Aplicação do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo 1o, ambos do CDC - Doutrina e jurisprudência - Dano moral evidente, derivado da só situação a que submetidos os consumidores, frustrados em sua expectativa e que dias antes do casamento passaram por situação de incerteza quanto à hospedagem de lua de mel - A quantia de R$5.000,00 é suficiente à reparação do mal, à falta de maior repercussão - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.